Tribunal: TJDFT
Processo: 0711422-97.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE IMÓVEL. REGIME MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. QUITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À REVISÃO DAS CLÁUSULAS. AUSÊNCIA DE DESTAQUE NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543, STJ.
I. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente a pagar aos autores a quantia de R$ 10.645,68, a título de restituição dos valores relativos ao distrato. Em suas razões, a parte sustenta que no distrato firmado entre as partes não consta nenhuma condição de antecipação das parcelas em caso de descumprimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 337322421 e 33722422). Contrarrazão apresentada (ID 32152585).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de cota/fração de unidade residencial, em regime de multipropriedade, localizado em Caldas Novas/GO (ID 32151138) e, posteriormente, firmaram o distrato de ID 32151139, abrangendo a controvérsia quanto ao percentual de retenção dos valores pagos e sua forma de devolução. Observa-se que restou incontroverso que a recorrente não adimpliu com nenhuma parcela do distrato e que, portanto, é devido o valor estampado no distrato de forma corrigida.
V. O termo de distrato figura-se como contrato de adesão, portanto, possível a flexibilização do pacta sunt servanda quando se trata de relação de consumo. Assim, o distrato do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impõe a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador de modo imediato e em parcela única, pois se mostra abusiva a cláusula contratual de estipula a devolução de forma parcelada do saldo remanescente estipulado, conforme entendimento da Súmula 543 do STJ. Entender de forma diversa poderia resultar em enriquecimento sem causa da recorrente, a qual tem posse da totalidade das cotas imobiliárias anteriormente negociada com o recorrido, as quais podem, após o distrato, serem vendidas a outra pessoa.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.